Tribunal: TJMT
Processo: 1000590-95.2016.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000590-95.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[NATURALLE AGRO MERCANTIL EIRELI - CNPJ: 03.465.501/0009-99 (APELANTE), ANDRE ZANETTI BAPTISTA - CPF: 212.808.878-00 (ADVOGADO), HELIO MORETZSOHN DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 380.549.538-28 (ADVOGADO), GLOBAL AGRONEGOCIOS EIRELI - EPP - CNPJ: 20.631.596/0001-35 (APELADO), BARBARA RENATA SOARES GOMES - CPF: 455.951.408-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO
TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, III, DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – AR FRUSTRADO – INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO
PROVIDO.

A extinção do
processo
, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o § 1o, do artigo 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração da intimação pessoal, a sentença deve ser anulada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1000590-95.2016.8.11.0040

APELANTE:

NATURALLE AGRO MERCANTIL EIRELI

APELADO:

GLOBAL AGRONEGÓCIOS EIRELI – EPP

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
NATURALLE AGRO MERCANTIL EIRELI
, contra r. sentença proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT,
Dra.
Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
, lançada nos autos da ação de execução ajuizada em face da
GLOBAL AGRONEGÓCIOS EIRELI – EPP
, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III do CPC. Sem custas e honorários advocatícios.

Inconformada, a apelante alega que para que se ocorra a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, é imprescindível a prévia determinação do juiz de intimação da parte autora, tanto pessoal quanto por meio de seu advogado, para cumprir os atos e diligências que lhe competem.

Sustenta que sem a intimação pessoal da parte, a extinção do feito sem análise do mérito não pode prevalecer, em atenção ao princípio da primazia do julgamento de mérito.

Defende que
“no presente caso a NATURALLE não foi intimada previamente à extinção, seja pessoalmente, seja por meio de seus advogados”
(sic).

Aduz que
“
Não há nenhuma decisão ou ato ordinatório

determinando a intimação da apelante para dar andamento ao feito
, mas tão somente a própria expedição da carta,
feita diretamente

pela serventia sem qualquer ordem judicial para tanto
”
(sic).

Destaca que
“O último andamento da execução correspondia ao ato ordinatório dando ciência da suspensão do feito, praticado em 12 de novembro de 2020. Subsequentemente,
sem qualquer decisão do

juízo
,
ato ordinatório ou coisa que pudesse equivaler a uma ordem

judicial
,
já se tem nos autos a própria carta de intimação da

NATURALLE acerca da extinção
”
(sic).

Informa que
“a última intimação dos patronos da apelante ocorreu em maio de 2020, e dizia respeito às tentativas infrutíferas de penhora, o que deu origem ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica”
(sic).

Esclarece que
“Já no que fiz respeito à intimação pessoal da apelante, dos autos de origem, o Aviso de Recebimento destinado à NATURALLE sequer foi entregue, pois nele consta que “não existe o número indicado”
(sic).

Pontua que “
Diante da tentativa infrutífera de intimação pessoal da NATURALLE, também não houve qualquer providência no sentido de se intimar os patronos da NATURALLE, embora estejam há anos constituídos regularmente nos autos”
(sic).

Ressalta que
“a sentença ora apelada revela-se manifestamente nula, uma vez que não foi observado o comando do art. 485, §1o, do Código de Processo Civil, uma vez que nem a NATURALLE e nem seus advogados foram intimados antes da sentença de extinção pelo suposto abandono de causa – que, como se verá adiante, não ocorreu”
(sic).

Menciona que
“Não tendo sido a NATURALLE intimada pessoalmente antes da sentença de extinção, nos termos do artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil, impossível a manutenção da sentença ora apelada, prolatada em prejuízo à apelante e aos princípios que norteiam o processo civil pátrio”
(sic).

Assim, como não houve sua intimação pessoal, nos termos do § 1o do artigo 485 do CPC, pugna pelo provimento do recurso, a fim de anular a r. sentença e determinar o regular prosseguimento do feito (Id 149634203).

Sem contrarrazões.

Preparo recolhido no Id 156300189.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao cerne da questão, com relação ao inconformismo da sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III do CPC, para melhor elucidação dos fatos, faz-se necessário um breve resumo sobre a contenda.

Ressai dos autos que a
NATURALLE AGRO MERCANTIL EIRELI
ajuizou a presente demanda de execução de título extrajudicial em face da
GLOBAL AGRONEGÓCIOS EIRELI – EPP
, consubstanciada no contrato de compra e venda de milho.

A ação foi distribuída em 22/06/2016 (Id 149631870)

e em 26/07/2016 a devedora, aqui apelada, foi devidamente citada (Id 149631882).

Decorrido o prazo sem manifestação da parte requerida, foi pleiteado e penhora “on-line” de ativos financeiros da executada, até o limite do valor atualizado da dívida (Id 149631885).

Apesar de o pedido ter sido deferido, o bloqueio teve resultado infrutífero (Id 149631890), ensejando a apresentação de manifestação da apelante requerendo pesquisa de bens pelos sistemas INFOJUD e RENAJUD (Id 149631892), as quais também restaram infrutíferas, assim como as pesquisas realizadas perante os cartórios extrajudiciais para localização de bens.

Foram ainda expedidos dois mandados de constatação e penhora, tendo os oficiais de justiça designados para os atos certificado que a recorrida não estava em operação nos endereços indicados nos autos, o que impossibilitou a penhora de qualquer bem de titularidade da apelada por essa via.

Nesse sentido, a exequente, ora apelante, constatando que a empresa utilizava como mecanismo de blindagem patrimonial da pessoa física do seu sócio administrador, FÁBIO DEL CANALE, distribuiu um incidente de desconsideração da personalidade jurídica em 28/08/2020, autuado sob o no 1005847- 62.2020.8.11.0040.

Após a distribuição deste incidente, houve a suspensão deste feito executivo em 12/11/2020, prosseguindo a apelante com o incidente instaurado (Id 149634196).

Na data de 24/05/2022, a magistrada condutora do feito intimou a parte autora para requerer o que entender de direito, sob pena de extinção da ação (Id 149634197). Todavia, o AR retornou com o aviso “Não existe o número” (Id 149634198).

Ato contínuo, sobreveio sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III do CPC.

Inconformada, a apelante pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença, ao fundamento de que não houve a intimação da parte autora, tanto pessoal quanto por meio de seu advogado, para cumprir os atos e diligências que lhe competem.

Pois bem. A questão posta em mesa é singela e não merece grandes elucidações.

O artigo 485, III, do CPC estabelece o seguinte:

"Art. 485 - O juiz não resolverá o mérito quando:

(...).

III - quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§1o - Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias."

Como cediço, para que se configure o abandono da causa previsto no artigo 485, inciso III do CPC, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora, e somente o no seu silêncio é que resta caracterizado o abando da causa.

Contudo, ao que se constata dos autos, a douta julgadora declarou extinto o
processo
,
sem que houvesse a intimação pessoal da recorrente tampouco a intimação do seu patrono, via sistema eletrônico
, confira-se:

“Intimação (14894357)

NATURALLE AGRO MERCANTIL S.A.

Correios (24/05/2022 14:01:57)

Comunicação frustrada constatada em 05/06/2022 00:00:00 - Não existe o número

Prazo: 5 dias
”

Importante destacar que a
última intimação dos patronos da apelante ocorreu em
maio de 2020
, e dizia respeito às tentativas infrutíferas de penhora, o que deu origem ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Veja-se

“Decisão (4533178)

NATURALLE AGRO MERCANTIL S.A.

Diário Eletrônico (27/03/2020 18:57:29)

O sistema registrou ciência em 04/05/2020 00:00:00

Prazo: 15 dias
”

Portanto, torna-se incabível a extinção do
processo
por abandono, sem a intimação pessoal do recorrente, nos termos do § 1o do artigo 485 do CPC.

No mesmo trilhar, tem-se, ainda, os seguintes precedentes, inclusive de minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
A extinção do processo por abandono da causa deve ser precedida de intimação pessoal da autora, instando-a a promover os atos de diligência que lhe competir, no prazo de 5 (cinco) dias, o que não ocorreu nos autos.”
(TJ-MT 10009595720178110007 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS PATRONOS E PESSOAL DA PARTE AUTORA – NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1o DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. Para extinção do feito por abandono de causa, com base no art. 485, III, do CPC, faz-se necessária a intimação do patrono e a pessoal da parte autora. Caso assim não seja feito, impõe-se a decretação de nulidade da sentença e o regular processamento dos autos na origem.”
(TJ-MT 10451054720188110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/12/2022)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
recurso
,
a fim de anular a sentença e determinar o retorno à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023